Tribunal: TRF3
Processo: 5000868-06.2021.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
410/907)

5000868-06.2021.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000868-06.2021.4.03.6120

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO RUBENS DA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO EDINAEL FERREIRA - SP316526-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NO CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia previdenciária, mantendo decisão que reconheceu a especialidade de períodos de labor exercidos pelo segurado no corte, plantio e capinagem de cana-de-açúcar.

O INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação de exposição a agente nocivo, bem como a inexistência de previsão legal para enquadramento por categoria profissional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a especialidade do labor exercido no corte de cana-de-açúcar.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao reconhecimento da especialidade do labor rural no corte de cana-de-açúcar, com fundamento no entendimento consolidado da Nona Turma do TRF da 3a Região.

A jurisprudência do Tribunal admite o enquadramento da atividade de cortador de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional, em razão da penosidade inerente à atividade, especialmente em período anterior à Lei no 9.032/95, com base no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, que contempla trabalhadores na agropecuária.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados encontram-se devidamente assinados e carimbados pelas empresas, constituindo prova apta do exercício da atividade especial.

A ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência no PPP não afasta o reconhecimento da especialidade quando o documento indica exposição superior aos limites legais vigentes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas modificar o resultado do julgamento.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem demonstrar a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O labor exercido no corte de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial por enquadramento profissional em período anterior à Lei no 9.032/95, em razão da penosidade da atividade.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a exposição a agentes nocivos acima dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o; CF/1988, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/1991, art. 29-C; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.876/1999; Decreto no 53.831/1964, item 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 10a Turma, AC 0017640-11.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 10/10/2017; TRF3, 7a Turma, AC 0008807-14.2010.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 21/05/2018; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5071221-40.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 24/11/2022; TRF3, 9a Turma, EDcl na AC 0014492-55.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 27/11/2017; STJ, AgRg no AgResp 909036/SP, 6a Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 16/10/2007; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22/11/2016; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000868-06.2021.4.03.6120

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO EDINAEL FERREIRA - SP316526-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: BENEDITO RUBENS DA CRUZ

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 357632980, que negou provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária.

Alega o INSS que impossível o enquadramento da atividade na lavoura de cana-de-açúcar sem comprovação da exposição a agente nocivo. Sustenta ser incabível o reconhecimento da especialidade nos períodos em que o agravado exerceu atividades na lavoura de cana-de-açúcar, ao argumento de inexistir previsão legal para enquadramento por categoria profissional, bem como de ausência de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

Com contrarrazões.

É O RELATÓRIO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Assim constou da decisão agravada (357632980):

Os PPPs juntados aos autos apontam que o autor trabalhou com labor no corte, plantio, capinagem de cana-de-açúcar.

O entendimento desta Nona Turma é firme no sentido de autorizar o reconhecimento por enquadramento do labor realizado no corte de cana-de-açúcar, em razão da notória penosidade da atividade, passível de enquadramento por atividade profissional em período anterior a Lei no. 9.032/95

Neste sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. RUÍDO. CARPA DE CANA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

1. (...) Omissis

3. A atividade na lavoura não está enquadrada como especial, porquanto o código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 se refere apenas à agropecuária. Assim, ainda que o rol das atividades especiais elencadas no Decreto não seja taxativo, é certo que não define o trabalho desenvolvido na lavoura como insalubre. Aliás, é específico quando prevê seu campo de aplicação para os trabalhadores na agropecuária, não abrangendo, assim, todas as espécies de trabalhadores rurais.

4. Todavia, o trabalhador rural que exerce a função de cultivador/ cortador de cana-de-açúcar deve ser equiparado aos demais trabalhadores ocupados na agropecuária , atividade especial, considerando que os métodos de trabalhos são voltados à produção agrícola em escala industrial com intensa utilização de defensivos e exigência de alta produtividade dos trabalhadores.

5. (...) Omissis

12. Matéria preliminar rejeitada. Apelações do INSS e da parte autora parcialmente providas. (AC n. 0017640-11.2016.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal Lucia Ursaia, Décima Turma, j. 10/10/2017, e-DJF3 20/10/2017, grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO MATERIAL. atividade especial. CORTADOR DE CANA. TRATORISTA. ENQUADRAMENTO. DECRETOS 53.831/64 E 83.080/79. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

(...) Omissis

16 - Com relação ao trabalho desenvolvido na lavoura canavieira, este há de ser enquadrado no Decreto no 53.831/64, que traz em seu anexo, no rol de atividades profissionais, no item 2.2.1, os "trabalhadores na agropecuária ". Com efeito, a insalubridade do corte e cultivo de cana-de-açúcar é inquestionável, eis que, conhecidamente, a atividade envolve desgaste físico excessivo, sujeita a horas de exposição ao sol e a produtos químicos, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, inclusive, alta produtividade dos trabalhadores e em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho. Esse também é o entendimento desta Sétima Turma: APEL 0026846-88.2012.4.03.9999/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, v. u., julgado em 13/02/2017.

17 - (...) Omissis

28 - Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas. (AC n. 0008807-14.2010.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, Sétima Turma, j. 21/05/2018, e-DJF3 28/05/2018, grifos meus)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. RUÍDO. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- (...)

- Conjunto probatório apto ao enquadramento dos períodos debatidos, em razão do exercício de atividade no "corte de cana" - nos termos do entendimento firmando nesta Nona Turma, considerando a penosidade e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos -, bem como da exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral requerida (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inc. I, incluído pela Lei n. 13.183/2015).

- Termo inicial dos efeitos financeiros da condenação (parte incontroversa da questão afetada) na data da citação, observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

(...) - Matéria preliminar rejeitada.

- Apelação autárquica parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5071221-40.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 24/11/2022, DJEN DATA: 30/11/2022

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL NO CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ESPECIALIDADE CARACTERIZADA EM RAZÃO DA PENOSIDADE. DIREITO À CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- O Decreto no 53.831/64 contemplava a especialidade, no item 2.2.1, da atividade exercida exclusivamente na agropecuária, o que impede o reconhecimento da natureza especial do trabalhador rural (serviços gerais), por se tratar de situação diversa daquela e que não registra previsão normativa específica. Precedentes: STJ, 6a Turma, AGRESP no 909036/SP, Relator Ministro Paulo Gallotti - j. 16/10/2007 - DJ 12/11/2007 - p. 329; TRF3, 10a Turma, REO 00066324220134039999, Relator Desembargador Federal Baptista Pereira, e-DJF3 15/04/2015.

- No caso sub examine, no entanto, conforme demonstrado pelo Perfil Profissiográfico Previdenciários de fls. 100/103, emitido pela empresa Usina Catanduva S/A - Açúcar e Álcool e pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários de fls. 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, emitidos pela empresa Antonio Ruette Agroindustrial Ltda, o autor atuou como cortador de cana-de-açúcar, nos interregnos compreendidos entre 24.06.1986 a 10.01.1987, 19.01.1987 a 02.05.1987, 04.05.1987 a 05.12.1987, 14.12.1987 a 19.12.1987, 11.01.1988 a 07.05.1988, 09.05.1988 a 09.12.1988, 24.01.1989 a 16.12.1989, 11.01.1990 a 13.12.1990, 21.01.1991 a 14.12.1991, 17.02.1992 a 12.12.1992, 25.01.1993 a 29.10.1993, 30.01.1996 a 11.11.1996, 20.01.1997 a 13.11.1997, 26.01.1998 a 14.12.1998, 01.03.1999 a 11.12.1999, 24.01.2000 a 07.11.2000, 01.02.2001 a 13.11.2001, 18.02.2002 a 19.10.2002.

- Com relação à atividade desempenhada pelo trabalhador braçal no corte de cana-de-açúcar, entendo que, considerando a sua natureza extremamente penosa, caracteriza-se como insalubre e, portanto, passível de conversão. Precedente: TRF3, 9a Turma, AC no 2006.03.99.013743-0/SP, Relator Desembargador Federal Nelson Bernardes, j. 08/02/2010, D.E. 12/3/2010.

Embargos de declaração rejeitados."

(EDE na AC n. 00144925520174039999, Relator Desembargador Federal Gilberto Jordan, Nona Turma, j. 27/11/2017, e-DJF3 12/12/2017).

Observe-se que os PPPs encontram-se devidamente assinados pelo representante legal e carimbados pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

(...)

E sendo a exposição no PPP de valor superior ao limite vigente à época, a ausência de explicitação no documento acerca de Habitualidade e Permanência não deve prejudicar o segurado, uma vez que o próprio documento é de elaboração da autarquia previdenciária e caberia à empresa, somente, preencher os quesitos.

O entendimento consolidado desta Nona Turma é no sentido de admitir o reconhecimento do labor exercido no corte de cana-de-açúcar mediante enquadramento por categoria profissional, em razão da reconhecida e notória penosidade inerente a essa atividade. Ademais, o laudo técnico pericial concluiu que o autor esteve exposto a agentes químicos durante todos os períodos laborados.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante.

Verifica-se que a matéria foi enfrentada de forma clara, completa e fundamentada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

As partes ficam devidamente cientificadas de que a reiteração da discussão sobre a matéria já decidida no venerando acórdão, mediante a apresentação de novos embargos de declaração, será considerada manifestamente inadmissível ou protelatória, sujeitando os responsáveis à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo réu, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NO CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia previdenciária, mantendo decisão que reconheceu a especialidade de períodos de labor exercidos pelo segurado no corte, plantio e capinagem de cana-de-açúcar.

O INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação de exposição a agente nocivo, bem como a inexistência de previsão legal para enquadramento por categoria profissional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a especialidade do labor exercido no corte de cana-de-açúcar.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao reconhecimento da especialidade do labor rural no corte de cana-de-açúcar, com fundamento no entendimento consolidado da Nona Turma do TRF da 3a Região.

A jurisprudência do Tribunal admite o enquadramento da atividade de cortador de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional, em razão da penosidade inerente à atividade, especialmente em período anterior à Lei no 9.032/95, com base no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, que contempla trabalhadores na agropecuária.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados encontram-se devidamente assinados e carimbados pelas empresas, constituindo prova apta do exercício da atividade especial.

A ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência no PPP não afasta o reconhecimento da especialidade quando o documento indica exposição superior aos limites legais vigentes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas modificar o resultado do julgamento.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem demonstrar a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O labor exercido no corte de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial por enquadramento profissional em período anterior à Lei no 9.032/95, em razão da penosidade da atividade.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a exposição a agentes nocivos acima dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o; CF/1988, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/1991, art. 29-C; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.876/1999; Decreto no 53.831/1964, item 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 10a Turma, AC 0017640-11.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 10/10/2017; TRF3, 7a Turma, AC 0008807-14.2010.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 21/05/2018; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5071221-40.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 24/11/2022; TRF3, 9a Turma, EDcl na AC 0014492-55.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 27/11/2017; STJ, AgRg no AgResp 909036/SP, 6a Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 16/10/2007; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22/11/2016; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão